Tribunal: TJSP
Processo: 0516126-66.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Prescrição – IPTU - exercício de 2004 - Dies a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única – Inteligência do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já consumada prescrição dos créditos - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida antes da propositura da

Ementa:
APELAÇÃO – Prescrição – IPTU - exercício de 2004 - Dies a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única – Inteligência do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já consumada prescrição dos créditos - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício – Alegação de constituição definitiva do crédito, no primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN ), bem como de inobservância do impulso processual e inexistência de morosidade imputável à Municipalidade e de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação executiva – Razões recursais inaplicáveis, posto que quando da distribuição, em 04/12/2009, já se encontravam prescritos os créditos tributários - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0516126-66.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado SHOFEI HINARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516126-66.2009.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0516126-66.2009.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: SHOFEI HINARA
VOTO No 16408
APELAÇÃO – Prescrição – IPTU - exercício de 2004 - Dies
a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única –
Inteligência do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já
consumada prescrição dos créditos - Inaplicabilidade da
Súmula 106 do STJ – Demora na propositura da execução
fiscal - Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício – Alegação de constituição definitiva do
crédito, no primeiro dia do exercício subsequente àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN
), bem como de inobservância do impulso processual e
inexistência de morosidade imputável à Municipalidade e de
que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da
propositura da ação executiva – Razões recursais inaplicáveis,
posto que quando da distribuição, em 04/12/2009, já se
encontravam prescritos os créditos tributários - NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
04, que reconheceu a prescrição do crédito de IPTU do exercício de 2004, posto que
distribuída a execução fiscal após ter decorrido o lustro legal.
Insurgiu-se a recorrente, aduzindo, em síntese, (i) não estar
consumada a prescrição porque o dies a quo deveria ser ao final da última parcela do
IPTU, já que o tributo poderia ser parcelado em até 12 (doze) vezes; (ii) a citação deve
retroagir à data da propositura da ação e que houve demora para proferir o despacho
citatório,
devendo,
assim,
ser
aplicada
a
Súmula
106
do
STJ;
(iii) não houve observação do impulso oficial, de acordo com o artigo 2o, do CPC.
Assim, pugna pela reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516126-66.2009.8.26.0224
3
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos de
admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
Restou firmado em recente decisão do E.STJ que o marco inicial de
contagem da prescrição do IPTU é contado do dia seguinte à data em que venceu o
pagamento em cota única.
No que diz respeito ao IPTU merece ser citada a decisão
relativamente ao Tema 980 (RE 1.641.011 PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje
21/11/2018):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte, contemplando o
pagamento em 10 cotas mensais, não se enquadra como parcelamento. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516126-66.2009.8.26.0224
4
efeito, no momento em que emitido o carnê, não se pode falar, ainda, em
débito tributário vencido, pois o parcelamento, como modalidade de
moratória, versa necessariamente a respeito de crédito tributário já
constituído e vencido. Dessa forma, a oferta de pagamento por meio de cotas
parceladas (parcelamento de ofício) não tem o condão de modificar a data a
partir da qual tem início o prazo prescricional.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada quando
transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco) anos,
contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de junho de
2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado. Com a nova
redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a prescrição o
despacho que ordenar a citação do executado.

Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada em
04/12/2009, o marco interruptivo a ser considerado é o despacho citatório, o que
ocorreu em 28/01/2010, quando já transcorrido o lapso prescricional, portanto.
O marco inicial para contagem da prescrição em relação ao IPTU é
no vencimento da cota única ou vencimento da primeira parcela, no caso, em janeiro e
fevereiro, respectivamente, de cada exercício.
Assim, verifica-se que quando do despacho citatório, já estava
ultrapassado o prazo quinquenal. Inclusive, não há que se falar na demora do despacho
citatório, posto que proferido logo após a distribuição do feito. Observe-se, ademais,
que quando do ajuizamento da execução fiscal, em 04/12/2009, também já havia sido
ultrapassado o prazo quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516126-66.2009.8.26.0224
5
Desta forma, não cabe aqui a incidência da Súmula 106 do STJ,
pois houve demora por parte da Municipalidade na propositura da execução fiscal e
quando da distribuição da ação o exercício de 2004 já tinham sido alcançado pela
prescrição.
Outrossim, a alegação de inobservância do impulso processual e a
de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação
executiva ficam prejudicadas, posto que quando da distribuição a execução já se
encontravam prescritos o crédito tributário.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada
de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o do CPC).
Portanto, o crédito tributário relativos ao IPTU do exercício de
2004 fora atingido pela prescrição quinquenal.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora